Tribunal: TJDFT
Processo: 0741743-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM CURSO. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE BENS DAS EMPRESAS E DOS SÓCIOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU RISCO DE INEFICÁCIA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO ANTES DO ENCERRAMENTO DO INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O arresto é medida cautelar de natureza excepcional, dependente da comprovação concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, consistentes em indícios atuais de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens pelos executados.
2. Encontrando-se em curso incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda pendente de citação, instrução e consolidação do contraditório, mostra-se inviável o deferimento de medidas constritivas prévias sobre o patrimônio de empresas ou sócios que ainda não integram definitivamente o polo passivo da execução.
3. Elementos indicativos de eventual confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica, embora relevantes para o julgamento do incidente, não suprem a necessidade de demonstração específica do risco de frustração da execução, requisito indispensável à concessão do arresto cautelar.
4. A excepcionalidade da medida e a ausência de indícios atuais de dilapidação patrimonial recomendam aguardar o deslinde do incidente, sob pena de violação ao devido processo legal.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.